Tribunal: TJDFT
Processo: 0000528-44.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE PELA GRAVIDEZ DA VÍTIMA.

1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. No crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Estando a vítima no oitavo mês de gestação, é notório seu estado gravídico, devendo incidir a agravante na segunda fase da dosimetria da pena, principalmente quando não demonstrado nos autos que o réu desconhecia tal fato.

4. Apelação conhecida e desprovida.